Tribunal: TJPA
Processo: 0816054-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816054-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: GILBERLAN CALDAS ROXO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0816054-70.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LARISSA MACHADO

PACIENTE:
GILBERLAN CALDAS ROXO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRETENSÃO INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Gilberlan Caldas Roxo, com fundamento na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, favoráveis condições pessoais e ser responsável financeiro por sua filha menor.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS
2. Análise da fundamentação da decretação e manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como da contemporaneidade da custódia cautelar.
3. Verificação da aplicabilidade do art. 318, VI, do CPP quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar pelo fato de o paciente ser provedor de filha menor, e análise do impacto das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Correta a fundamentação da prisão preventiva, confrontada com os requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente: existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do delito (tentativa de feminicídio praticada com violência extrema contra a vítima), e risco à ordem pública, considerando a periculosidade do paciente e o descumprimento de medidas protetivas de urgência.
5. A manutenção da prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública, proteção da vítima, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, inexistindo fatos novos capazes de modificar o cenário.
6. A contemporaneidade da prisão está atrelada aos fundamentos que justificam sua concessão e não à simples data do fato, o que se confirma diante da investigação e diligências realizadas para cumprimento do mandado.
7. Quanto à alegação de ser provedora da filha menor de sete anos, não houve comprovação documental de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança, condição imprescindível para substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme art. 318, VI, do CPP e jurisprudência consolidada.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, trabalho formal) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o risco concretizado nos autos, conforme entendimento pacificado e Súmula nº 8 deste Tribunal.
9. Decisão recorrente em estrita observância ao princípio constitucional do dever de fundamentação (art. 93, IX, CF/1988) e à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada..

Tese de julgamento:
A prisão preventiva, fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, não se revoga ante a ausência de alteração dos requisitos autorizadores, sendo irrelevantes, por si só, as condições pessoais favoráveis do acusado ou não comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados para filho menor, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, periculosidade e risco à ordem pública decorrentes do caso concreto.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313, 318, VI.

Jurisprudência relevante:
HC 70.486/STF; HC 80.830/STF; HC 84.639/STF; AgRg no RHC 168.369/STJ; HC 81.300-STJ; Súmula nº 8 TJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco e término no dia
vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0816054-70.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LARISSA MACHADO

PACIENTE:
GILBERLAN CALDAS ROXO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
GILBERLAN CALDAS ROXO

contra ato do
Juízo de Direito
da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém-PA, nos autos de nº
0801095-55.2025.814.0401.

Narra o impetrante que
houve a decretação da prisão preventiva do paciente em 24/10/2024, após pedido do Ministério Público, por suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, III e VI, §2º-A, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, sendo efetivada a prisão em 21/07/2025.

Relata que fora apresentada denúncia e formulado pedido de revogação da prisão por ausência de contemporaneidade entre os fatos e a execução da prisão, sendo indeferido pelo juízo.

Assevera ainda, ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos ensejadores de sua decretação, inexistindo qualquer elemento novo à subsidiar a cautelar restritiva, ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Ressaltou condições pessoais favoráveis como residencia fixa, trabalho formal e possuidor de bom relacionamento com a vítima, no qual declarou não se sentir ameaçada pelo paciente.

Destacou que é o responsável financeiro pela filha MARIA ESTELA PEREIRA ROXO, nascida 03/12/2017, a quem presta alimentos regularmente.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação, e, no mérito, a confirmação da ordemconcedida.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações prestadas pela autoridade coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante
. (id.28938891)

Em 05/08/2025, foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado: (id.28979760)

“IPL foi distribuído em 20/01/2025, com a instauração, pela Autoridade Policial para apurar tentativa de feminicídio, cometido em face de KELIANE CARDOSO PEREIRA, conforme relato no Boletim de Ocorrência nº. 00711/2024.1000241: “(...) Compareceu nesta especializada a relatora acima qualificada para comunicar que foi vítima de tentativa de feminicídio por parte de seu ex companheiro GILBERLAN CALDAS ROXO; Relata a depoente que no dia 23/09/2024 veio procurou a delegacia da mulher, onde solicitou medida protetiva contra GILBERLAN CALDAS ROXO a qual foi deferida nos autos do processo 0819703-38.2024.8.14.04.01 e o mesmo foi notificado da decisão no dia 25/09/2024, conforme decisão do oficial de Justiça. Ocorre que no dia 28/09/2024 a depoente estava chegando na sua residência juntamente com uma amiga, CLAUDIANA FERREIRA, telefone 985863602, quando viram que GILBERLAN CALDAS ROXO estava próximo da casa da depoente; Que a depoente e sua amiga correram em direção a sua residência para entrar rapidamente em casa, porém GILBERLAN também correu em direção da depoente para alcançá-la: Que a depoente conseguiu passar pelo portão com sua amiga e Gilberlan ficou do outro lado, sendo que a depoente ficou segurando o portão para ele não entrar e ambos ficarão fazendo forças opostas; Que Gilberlan como tem mais força que a depoente conseguiu forçar o portão e chegar até a depoente; Que sua amiga CLAUDIANA ainda tentou segurá-lo, porém ele a empurrou e conseguiu se desvencilhar dela e chegar perto da depoente; Que GILBERLAN ao chegar próximo da depoente sacou uma faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe no seu abdome na região próximo ao seu estomago; Que GILBERLAN não falou nada e fugiu do local; Que logo depois a depoente percebeu o sangue escorrendo

perfura
çã
o; Que procurou socorro no Pronto Socorro da Avenida Augusto Montenegro e foi socorrida; Que os médicos informaram que a depoente teve sorte da perfuração não ter atingido nenhum dos seus órgãos, caso contrário poderia ter vindo a óbito. Ressalta a depoente que no momento GILBERLAN CALDAS ROXO esta foragido, não sabendo o seu paradeiro, porém teve notícias que o mesmo esta tentando fugir para outro estado pois somente tem um irmão que reside em Belém, GILBERTO CALDAS ROXO, sendo que tem familiares, um primo chamado GABRIEL, que reside no Estado de SANTA CATARINA, não sabendo seu endereço e também tem familiares, PAI, MAE, TIOS que residem no Município de TURIAÇU no estado do Maranhão.

Em 06/02/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia, como incurso nas sanções penais previstas no Art. 121, parágrafo 2º, incisos II, III e VI; parágrafo 2º-A, I, C/C Art. 14, II, na forma do Art. 69, todos do Código Penal.

Este Juízo em 18/02/2025, recebeu a denúncia determinando a citação do Réu, que se encontrava em local incerto e não sabido, sendo proferidas diversas tentativas para encontra-lo.

Em 21/07/2025, em razão do Mandado de Prisão expedido nos autos de Pedido de Prisão Preventiva de nº. 0821075-22.2024.8.14.0401, cujo os fatos são os mesmos da Ação Penal em curso (processo nº. 080109555.2025.8.14.0401), houve a comunicação de prisão em Paciente e, em 22/07/2025 este Juízo realizou a audiência custódia do Paciente, mantendo a prisão preventiva.

Em 25/07/2025, o Paciente, pela Defensoria Pública, pleiteou a revogação da prisão preventiva, bem como apresentou Resposta à Acusação.

Em 30/07/2025, após parecer do Ministério Público, este Juízo ratificou os termos da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2025, bem como manteve a prisão preventiva, uma vez que: “(..) No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos: No caso concreto, os requisitos da prisão preventiva permanecem evidentes, conforme se observa: Gravidade concreta do crime e risco à ordem pública, uma vez que o crime imputado ao réu possui elevado grau de reprovabilidade, tendo sido praticado com extrema violência contra a vítima, sua ex-companheira. Relatos indicam que o acusado tentou ceifar a vida da vítima utilizando arma branca, desferindo um golpe no seu abdome, na região próxima ao estômago da vítima. O modus operandi revela periculosidade exacerbada, justificando a necessidade de segregação cautelar. Além do que, o risco à vítima e reiteração criminosa, evidenciam risco real e iminente de novas investidas. tendo em vista o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor da vítima. Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (0819703-38.2024.8.14.0401), sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao presente caso. Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GILBERLAN CALDAS ROXO.

Os autos se encontram acautelados em Secretaria aguardando audiência de instrução e julgamento.”

Em 07/08/2025 indeferi a liminar requerida e determinei a intimação da Procuradoria de Justiça. (id.28991772)

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Amélia Satomi Igarashi
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.29260188)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
, trata
-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu
GILBERLAN CALDAS ROXO
. aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausentes a sua contemporaneidade, ressaltando condições pessoais favoráveis e ser reponsável financeiro de sua filha menor de 7 anos de idade.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

No caso concreto, os requisitos da prisão preventiva permanecem evidentes, conforme se observa:
Gravidade concreta do crime e risco à ordem pública, uma vez que o crime imputado ao réu possui elevado grau de reprovabilidade, tendo sido praticado com extrema violência contra a vítima, sua ex-companheira. Relatos indicam que o acusado tentou ceifar a vida da vítima utilizando arma branca, desferindo um golpe no seu abdomem, na região próxima ao estômago da vítima. O modus operandi revela periculosidade exacerbada, justificando a necessidade de segregação cautelar. Além do que,
o risco à vítima e reiteração criminosa,
evidenciam risco real e iminente de novas investidas. tendo em vista o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor da vítima.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (
0819703-38.2024.8.14.0401
), sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao presente caso.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

de

GILBERLAN CALDAS ROXO.
”

Pela análise do caso presente, verifica-se que a pretensão formulada em favor do réu não merece prosperar.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial e denúncia.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o acusado com a referida conduta denota periculosidade delitiva. Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Noutro ponto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como autor do crime de tentative de feminicídio, tendo como vítima a KELIANE CARDOSO PEREIRA, sua ex-companheira, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, proteção a integridade da ofendida e para assegurar a aplicação da Lei Penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

Como bem destacou a Procuradora de Justiça a situação está plenamente configurada, pois após o crime foram feitas várias diligências para localizar o paciente e cumprir o mandado de prisão e citação pessoal, evidenciando sua intenção de fugir da aplicação da lei penal. Esse comportamento justifica o fundado receio de fuga, conforme o art. 312, §1º do CPP, e, consequentemente, a necessidade da prisão preventiva.

Há que se ressaltar
que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao presente caso, tendo em vista

que já havia medida protetiva em desfavor do paciente nos autos
0819703-38.2024.8.14.0401
, dentre elas a proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 100 (cem) metros, mesmo assim o paciente descumpriu a medida, uma vez que atentou contra a vida da vítima, o que denotam que as medidas alternativas à prisão não são suficientes para impedir a reiteração delitiva.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade e se evitar reiteração delitiva.

DO FATO DE SER PROVEDOR DE FILHA MENOR

O art. 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos de menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, caso o genitor seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme estabelece
in verbis:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente:

(...)

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Assim, incorpora-se como novo critério geral a concessão da prisão domiciliar em proteção a criança, ao pai quando seja o único responsável pelos filhos, cabendo ao magistrado justificar a excepcionalidade - situações onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional.

Os ministros da Sexta Turma do STJ

corte reforçaram a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

O paciente alega possuir filha menor, o qual necessita de seus cuidados, entretanto, não apresentou documentos que comprovem a referida alegação.

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EMLICITAÇÕES. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA AO PAI. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional.

2. Decisão atacada que valora não ter sido comprovado o requisito legal de ser o acusado o único responsável pelos cuidados da criança, ou mesmo de que é imprescindível para esses cuidados, pois
somente teria o condão de auxiliar a esposa com os cuidados com o filho, pois, segundo mencionado, ela encontra-se dividida entre os afazeres de casa, sustento do lar e cuidados com o filho
, de modo que não há ilegalidade a ser sanada.

3. Recurso em
habeas corpus
improvido. (HC Nº 81.300-SP (2017/0040499-3-STJ, julgado em 06/04/2017. Min. Nefi Cordeiro)

Compulsando os autos não restou provado que a filha residia com o paciente ao tempo da prisão, e que seus cuidados seriam indispensáveis à criação da menor, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, trabalho formal, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019
)".

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021
)

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(
TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022
)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
28
de

agosto
de 20
25
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025